Tribunal: TJDFT
Processo: 0735174-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735174-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALYSSON CABRAL DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRAISCOMPANY SOLUCOES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA D E S P A C H O Manifeste-se o agravante quanto a intimação do agravado, considerando o retorno do AR sem cumprimento (ID 52663493). Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator